Tribunal: TJES
Processo: 5004077-03.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004077-03.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI e outros
RECORRIDO: REGINEA DA SILVA TACIANO 02776313780 e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5004077-03.2021.8.08.0011

RECORRENTE/ RECORRIDO: MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI

RECORRIDO/ RECORRENTE: REGINEA DA SILVA TACIANO

JUÍZO DE ORIGEM: ITAPEMIRIM - 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO / VOTO

Visto Inspeção

Sessão virtual: 13/04 a 20/04/2022.

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

A Recorrente ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor da Recorrida, em razão desta ter lhe enviado um marmitex contendo contaminado com corpo estranho (um palito de fósforo usado no meio da comida). A Recorrente levou o alimento à boca e ao iniciar a mastigação sentiu algo pontiagudo e por pouco não engoliu o palito, correndo risco de ter algum tipo de perfuração. Além do risco que o objeto perfurante causou, a Recorrente sentiu bastante nojo e teve ânsia de vômito e, imediatamente, enviou uma mensagem para a Recorrida. Esta, contudo, limitou-se a pedir desculpa pelo “infortúnio” sem sequer oferecer uma nova refeição, ou mesmo se dispor a devolver o valor pago pelo marmitex que acabou não sendo consumido pela Recorrente.

Em sede de sentença (ID 2353225): Foi decretada a revelia e houve a condenação de R$ 1.000,00 ( mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2353232) almejando que seja reformada a sentença, para que seja majorada a condenação em danos morais. Também foi apresentado o recurso inominado (ID 2353243) almejando que a sentença seja reformada e indeferindo os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Nos autos, observa- se que conforme dispõe o Artigo 20 da LJE, quando ré devidamente citada/intimada não compareceu na sessão una, de modo que deve ser reconhecida sua revelia, presumindo-se, pois, verazes as assertivas autorais. Sendo assim, e conforme as provas trazidas no processo, mantenho o entendimento do magistrado de piso, reconhecendo a revelia e mantendo os efeitos da condenação. No âmbito dos Danos Morais, entendo que nesse sentido, entendo que o valor fixado sentença está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Turma Recursal. O quantum arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sendo assim, não vislumbro equívoco na análise feita pelo juízo pregresso, sendo este o destinatário das provas produzidas pelos autos, na forma do art. 5º da Lei 9.099/95, tem liberdade para analisar as provas produzidas e interpretá-las de forma a proferir a decisão mais justa ao caso sob sua análise (art. 6º da mesma Lei). Assim sendo, a análise sistemática dos autos leva à improcedência dos recursos inominados, estando correto o que foi decidido pelo juízo antecedente.

Por todo o exposto, CONHEÇOS OS RECURSOS INTERPOSTOS para, no mérito NEGAR-LHES PROVIMENTOS, mantendo intocada a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condena-se os recorrentes ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade dos encargos de sucumbência, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.